Tribunal: TJDFT
Processo: 0714701-84.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0714701-84.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Trata-se de agravo de instrumento interposto por M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS contra a decisão da 2a Vara da Fazenda Pública que, no cumprimento de sentença n.o 0708542-08.2021.8.07.0018, movido por MONICA LILLIANNY PEREIRA DE ARAUJO em desfavor do DISTRITO FEDERAL, indeferiu o pedido de destaque de honorários contratuais formulado pelo ora recorrente (ID 121263747, origem). Cuida-se, na origem, de cumprimento individual da sentença coletiva proferida nos autos da ação n.o 32159/97, proposta pelo SINDIRETA/DF em face da Fazenda Pública, visando ao pagamento do benefício alimentação suspenso indevidamente pelo Decreto n.o 16.990/1995. Na exordial, a patrona da exequente pleiteou o destaque dos honorários advocatícios contratuais, o que restou deferido na decisão de ID 108811774 (origem). Durante o regular trâmite processual, o ora agravante compareceu aos autos noticiando ter sido contratado pelo SINDIRETA/DF para defender os filiados nas ações envolvendo o tíquete alimentação, obrigação que alega ter sido cumprida em todos os seus termos – tendo em vista o trânsito em julgado do título exequendo –, sendo-lhe devidos honorários contratuais em retribuição aos serviços prestados, no patamar de 20% do valor recebido pelo beneficiário. Após sucessivas decisões e manifestações das partes envolvidas, foi proferido o decisum ora agravado. Todavia, conquanto esteja patente o interesse da parte autora/exequente na resolução da questão, esta não consta no presente agravo de instrumento. Nesse descortino, impositiva a intimação da exequente – MONICA LILLIANNY PEREIRA DE ARAUJO – para se manifestar sobre o teor do presente recurso, no prazo de 15 dias. Após, retornem os autos conclusos. Brasília, 5 de julho de 2022. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator